Tribunal: STF
Processo: Rcl 68504
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-23
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos pela Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, por entender que o conhecimento da presente reclamação encontrava óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC.



    A parte embargante aduz que a decisão padece vício, uma vez que se baseou em certificação indevida do trânsito em julgado pelo Superior Tribunal do Trabalho. No ponto, argumenta que é



    “[c]laramente cabível a interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão do vice-presidente do TST que negou seguimento ao Agravo de Instrumento interposto com fundamento no princípio da fungibilidade e artigo 313, inciso II do Regimento Interno do STF, conforme é o caso do processo origem nº 0001172- 39.2012.5.03.0004. Desse modo, a decisão que inadmitiu o Agravo em Rext., foi publicada em 10/05/2024, não obstante, o registro do trânsito em julgado (INDEVIDAMENTE) ocorreu em 17/05/2024: 



    (...)



    Ora, ao registrar o trânsito em julgado em 05 dias após a publicação da decisão que inadmitiu o Agravo em Rext., o TST cerceia o direito da recorrente a ampla defesa, contraditório e aos meios recursais. 



    Outrossim, a RCL foi apresentada em 23/05/2024, portanto, considerar que o decurso do prazo no TST seja em 15 dias, estaria esta proposta após o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    Logo, há contradição/omissão na decisão proferida na RCL 56908, que deve ser apreciada, uma vez que a RCL 68504, uma vez que foi negada seguimento, mesmo com o registro de transito indevido pelo C. TST. ” (e-doc. 12, p. 2)



    Requer, por fim, sejam estes declaratórios acolhidos para que prossiga a presente reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Tenho que os declaratórios devem ser acolhidos.



    Com efeito, conforme se vê dos elementos constantes dos autos e da pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 0001172-39.2012.5.03.0004, a possibilidade de interposição do respectivo agravo interno no prazo de 15 dias (art. 1.070 CPC) transfere o exaurimento do prazo recursal para 31/5/2024, o que evidencia a erronia na certificação do trânsito em julgado em 17/5/24. 



    Desse modo, considerando que a presente reclamação foi protocolada nesta Suprema Corte em 24/5/24, tenho que não incide na espécie o óbice constante no art. 988, § 5º, I, do CPC.



    Passo à análise da reclamação.



    Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) aponta como ato reclamado o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº 0001172- 39.2012.5.03.0004, por desrespeito à eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e ao julgado na ADC nº 16/DF e no Recurso Extraordinário 760.931 (vinculado ao Tema nº 246 da repercussão geral).



    Transcrevo trecho de interesse do acórdão reclamado, no qual é possível extrair que a condenação do ente público restou fundada na ausência de prova de fiscalização:



    “No caso vertente, aferida a licitude da terceirização, e em que pese restar comprovado que o autor executava serviços inerentes/essenciais ao objeto social da tomadora de serviços, abrangendo a manutenção de redes/equipamentos de distribuição de energia elétrica, não subsiste o necessário suporte para aplicação do disposto no art. 12, ‘a’, da Lei 6.019/74, à luz da OJ 383 da SBDI-1 do TST, haja vista que o obreiro não atuava em paridade de condições e atribuições com ‘empregados de mesma categoria da empresa tomadora ou cliente’. 



    (...)



    Deve ser mantida a condenação ao pagamento de diferenças de adicional de periculosidade, visto que não foi objeto de recurso pelas partes. Indubitável que prestação de serviços deu-se, no respectivo interregno, em proveito da 2ª ré, devendo a referida demandada ser responsabilizada pelas verbas devidas ao autor, nos termos da Súmula 331 do TST.



    Ademais, a decisão proferida pelo STF no ADPF 324 corrobora tal raciocínio, sendo a tomadora de serviços responsável subsidiariamente pelo pagamento das parcelas devidas ao autor. O princípio da proteção ao trabalhador e a teoria da responsabilidade subjetiva permitem responsabilizar a tomadora de serviços, subsidiariamente, pelo pagamento das verbas objeto da condenação, atraindo a incidência da Súmula 331 do TST. 



    Nestes casos, o ordenamento jurídico impõe a responsabilidade do tomador em relação ao pagamento dos créditos trabalhistas inadimplidos, pois a 2ª ré beneficiou-se diretamente do trabalho prestado, aplicando-se à hipótese o entendimento jurisprudencial pacificado na Súmula 331, item IV, do C. TST. 



    A referida responsabilidade decorre tão somente do fato de o tomador dos serviços ter se beneficiado do trabalho prestado pelo empregado da empresa prestadora dos serviços. 



    Se a 2ª ré decidiu terceirizar, assumiu os riscos inerentes à sua decisão e, se não exerceu como deveria o seu dever de fiscalizar, arcará subsidiariamente com a integralidade dos créditos devidos ao trabalhador no respectivo período, tal como assegurado na Súmula 331/TST, que não faz qualquer distinção quanto à natureza das parcelas objeto da condenação ou à condição financeira da empresa prestadora dos serviços. 



    Nos termos do inciso IV da Súmula 331 do C. TST, a 2ª ré, tomadora dos serviços, é responsável subsidiariamente quanto às obrigações trabalhistas, fruto de inadimplemento por parte da empregadora. 



    O cumprimento do dever legal de fiscalizar a regularidade da prestadora de serviços contratada, quanto às obrigações trabalhistas, deve ser comprovado pelo ente público, vez que constitui fato impeditivo ou extintivo da condenação postulada pela autora, nos termos do artigo 373, inc. II, do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu”. (e-Doc. 6, p 24 - grifei)



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 nº RG), o STF irá analisar a seguinte temática: 



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Com essas considerações e diante da constatação de que houve a interposição de recurso extraordinário, entendo necessário o sobrestamento do feito para aguardar o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.298.647 (Tema 1.118-RG). Nesse sentido:



    “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Responsabilidade subsidiária. Decisão do Tribunal Superior do Trabalho em que consignada a ausência de fiscalização do contrato por parte da Administração Pública. Posterior interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento dos autos, com fundamento no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Pedido julgado procedente. 1. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes. 2. Procedência do pedido.” (Rcl nº 53.930, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/22 - grifo nosso).



    “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16, no RE 760.931-RG e no RE 958.252-RG. Responsabilidade solidária. Posterior interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento dos autos, com fundamento no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Pedido julgado parcialmente procedente. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao não conhecer do recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes. 3. Parcial procedência do pedido.” (Rcl nº 54.065, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/22 - grifo nosso).



    Ainda no sentido da adequação do sobrestamento do feito em sede de recurso extraordinário no órgão a quo, a fim de reanálise do feito à luz da tese a ser fixada no Tema 1118 RG, vide precedentes da Primeira e da Segunda Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.298.647-RG/SP (TEMA RG Nº 1.118). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS: ÔNUS DA PROVA. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A Justiça do Trabalho, na origem, determinou o sobrestamento de recurso extraordinário, ante o reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.298.647-RG/SP (Tema RG nº 1.118), relativo ao ônus da prova na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por prestadora de serviços. 2. Não há, portanto, situação de usurpação de competência, nem mesmo descumprimento de decisão ou de enunciado de Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 51341-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/11/22).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. TST. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. ÔNUS DE PROVA DA CULPA IN VIGILANDO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO TEMA-RG 1.118 (RE 1.298.647). MEDIDA CORRETA. PERFEITA ADEQUAÇÃO DA CONTROVÉRSIA À DESCRIÇÃO DO TEMA QUE AINDA PENDE DE JULGAMENTO. ART. 1.030, III, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. A via reclamatória adquiriu especial relevo no atual CPC, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro, tendo o Código passado a prever o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV). 3. In casu, a controvérsia principal do processo de origem diz respeito à existência ou não de ônus da Administração Pública na demonstração da efetiva fiscalização do contrato firmado, com vistas a afastar a culpa in vigilando pelo inadimplemento de verbas trabalhistas. 4. Verifica-se, destarte, uma perfeita adequação do caso em tela à descrição do Tema 1.118 da sistemática da repercussão geral, admitido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal com o objetivo de dirimir controvérsia surgida a partir da aplicação do Tema-RG 246 aos casos concretos. Neste cenário, revela-se correta, à luz do art. 1.030, III, do CPC, a providência adotada pelo TST de sobrestar o recurso extraordinário na origem até o julgamento do recurso paradigma no âmbito desta Suprema Corte. Precedentes. 5. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 44.600-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/10/22).



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios com efeitos infringentes e, assim, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, reconsidero a decisão embargada e julgo parcialmente procedente a presente reclamação para determinar o sobrestamento do processo nº 0001172-39.2012.5.03.0004 perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observados os precedentes obrigatórios.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente